Tribunal: TJMT
Processo: 1016699-71.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016699-71.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Internação compulsória]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (AGRAVANTE), JACKSON GOMES DA SILVA - CPF: 048.600.291-86 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE JUINA (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – DEPENDÊNCIA QUÍMICA – PARECER DO NAT QUE REVELA A AUSÊNCIA DE CARÁTER DE URGÊNCIA DA INTERNAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A internação compulsória é medida extrema, mas poderá ser determinada desde que mediante laudo médico circunstanciado que a indique como tratamento adequado, segundo os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1018053-28.2020.8.11.0002, proposta em desfavor de
JACKSON GOMES DA SILVA
,

do
MUNICÍPIO DE JUÍNA
e do
ESTADO DE MATO GROSSO
,

indeferiu o pedido
de tutela provisória de urgência que visava à internação compulsória de Jackson Gomes da Silva para tratamento de dependência química.

Nas razões recursais o agravante alega que as substâncias químicas utilizadas geram risco à integridade física e psicológica do paciente, dado seu alto poder degenerativo.

Aduz, ainda, que incumbe aos entes públicos o provimento de todos os meios necessários à manutenção da saúde dos cidadãos, o que implica promover o tratamento médico diante de tais situações.

Pautado nesses argumentos, requer a antecipação da tutela recursal para determinar a imediata internação do paciente em clínica especializada em tratamento adequado de desintoxicação e recuperação de toxicômanos, na rede pública de saúde ou em clínica particular, devendo manter o dependente em tratamento pelo período necessário à sua total desintoxicação e recuperação, sob pena de multa diária ou bloqueio de verbas públicas. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência (id. 53587472).

Antecipação da tutela recursal não concedida (id. 53655488).

Sem contrarrazões.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça, Dr. José Basílio Gonçalves, manifesta-se no sentido de que “
a pandemia funciona em favor da decisão esgrimida, tirando força da argumentação recursal
” (id. 69265553).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1018053-28.2020.8.11.0002, proposta em desfavor de
JACKSON GOMES DA SILVA
,

do
MUNICÍPIO DE JUÍNA
e do
ESTADO DE MATO GROSSO
,

indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência que visava à internação compulsória de Jackson Gomes da Silva para tratamento de dependência química.

Logo, cinge-se a controvérsia recursal a apurar a viabilidade de ser concedida a tutela provisória de urgência, consistente na
internação compulsória de Jackson Gomes da Silva para tratamento de dependência química
.

Sabe-se que a tutela de urgência é o instituto processual hábil a assegurar o resultado útil do processo, seja conservando bens/pessoas, seja antecipando a própria decisão meritória.

Em ambos os casos, incumbe à parte, nos termos do art. 300 do CPC, demonstrar a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano,
in verbis
:

“
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

Por se tratar de um juízo de cognição sumária, em que não foi estabelecido o contraditório, devem ser fornecidos elementos capazes de ensejar juízo de verossimilhança nas alegações apresentadas para a medida perseguida ser concedida.

O doutrinador Humberto Theodoro Jr ensina que:

“(...)
para a tutela de urgência, não é preciso demonstrar-se cabalmente a existência do direito material em risco, mesmo porque esse, frequentemente, é litigioso e só terá sua comprovação e declaração no final do processo. Para merecer a tutela cautelar, o direito em risco há de revelar-se apenas como o interesse que justifica o ''direito de ação'', ou seja, o direito ao processo de mérito. É claro que deve ser revelado como um ''interesse amparado pelo direito objetivo, na forma de um direito subjetivo, do qual o suplicante se considera titular, apresentando os elementos prima facie possam formar no juiz uma opinião de credibilidade mediante um conhecimento sumário e superficial, como ensina Ugo Rocco. O juízo necessário não é o de certeza, mas o de verossimilhança efetuado sumária e provisoriamente à luz dos elementos produzidos pela parte”.
(
in
Curso de Direito Processual Civil, vol. I, 56. ed. Rio de Janeiro, Forense, 2015, pag. 609).

Prima facie
, trago à baila trecho da decisão objurgada:

“
Como se denota, a internação compulsória é aquela determinada pela Justiça, quando há omissão ou negativa de cobertura indevida por parte do órgão público, delegando ao poder judiciário a determinação para que se forneça uma vaga para a internação involuntária, caso presentes os requisitos legais e fáticos.

In casu, verifico que há a indicação de internação, atestada por laudo médico psiquiátrico; contudo, deve-se frisar que essa medida se daria em completa contrariedade à vontade do paciente, de forma involuntária e determinada em juízo.

Nesse sentido, evidencia-se imprudente e desarrazoado ordenar a internação do paciente em estabelecimento médico, contra a sua vontade, em meio a uma pandemia viral, colocando-se em risco a sua vida, em cenário na qual o mesmo sequer pôde optar pela medida.

A parte autora buscou a intervenção desse juízo para ver salvaguardada a higidez do paciente; dessa forma, não se pode deferir, de plano, a tutela buscada, quando esta providência colocará em risco, ainda mais, a saúde do paciente, tendo em consideração a conjuntura pandêmica vivida atualmente.

Assim, compreendo que a internação compulsória é medida altamente interventiva que afeta, em demasia, a liberdade do paciente, devendo ser admitida apenas em casos excepcionais e, ainda, tendo em vista a expressa recomendação do Ministério da Saúde para evitar a circulação e internação de pacientes, quando possível, em hospitais e postos de saúde nesse momento de crise deflagrada pelo COVID-19, entendo que a ação deve ser processada sem a antecipação da tutela de urgência.
”.

Ao apreciar o pedido de antecipação da tutela recursal, outrossim, expus o seguinte:

“
Portanto, a despeito do contido no art. 4º da Lei 10.216/01, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais, no sentido de que a medida de internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes, exigindo laudo médico que declare os motivos pelos quais o paciente deve ser submetido à internação, o juízo entendeu que a medida agravaria o risco à vida do paciente, ao que aliou as recomendações do Ministério de Saúde para evitar, quando possível, a circulação de pessoas em hospitais e postos de saúde, durante a crise deflagrada pelo COVID-19.

Por sua vez, o agravante afirma que o paciente já estaria correndo risco de vida pela submissão ao vício e frequência a locais propícios à contaminação.

De fato, com 28 anos de idade (nascido aos 07/01/1992), segundo o Relatório Médico, o paciente esteve internado no Hospital Municipal de Juína entre 17/03/20 e 13/04/20, tendo apresentado quadro clínico compatível com Transtorno por Uso de Múltiplas Substâncias, sintomatologia grave e complexa associada ao diagnóstico e baixa resposta às terapêuticas farmacológicas. Recebeu alta hospitalar com encaminhamento para continuidade em Comunidade Terapêutica, mas evadiu-se poucos dias depois, com isso “possui indicação formal de internação involuntária dada a gravidade do caso e o padrão atual do uso de substâncias representando situação de risco para si’. (id. 53587476 – p. e 53587477 p . 2).

Tem-se, pois, a um só tempo, a garantia do direito social à saúde do indivíduo (art. 196 da CF), que, no caso, resiste ao tratamento voluntário para sua recuperação, tudo em meio a realidade do esforço material e humano para o combate a pandemia causada pelo coronavírus (SARS-CoV-2), a comprometer o sistema médico-hospitalar, o que reforça o juízo de ponderação realizada na origem, máxime por ser cuidar de medida contrária à liberdade do paciente, isso em momento que se revela inadequado a saúde do próprio paciente e de terceiros, o que poderá ser objetivamente aclarado nas contrarrazões, acerca da persistência das recomendações do Ministério da Saúde.

Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo
” (id. 53655488).

Pois bem.

Decerto que somente em hipóteses excepcionais será admitida a internação compulsória e desde que haja prova da efetiva necessidade da medida, segundo os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde.

Outrossim, a internação compulsória deve estar alicerçada em laudo médico, cujo profissional deverá responsabilizar-se pelo diagnóstico e pela indicação da internação, em observância à norma prevista no artigo 4° e art. 6° da Lei 10.2016/2001, além de verificar os riscos à saúde da paciente, em razão da pandemia de Covid-19.

Este, inclusive, tem sido o entendimento desta Corte:

CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – TRATAMENTO DE DOENÇA MENTAL – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO – AUSÊNCIA – NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO – NÃO DEMONSTRADA – IMPROCEDÊNCIA – SENTENÇA RETIFICADA – APELO PREJUDICADO.

A internação compulsória é medida extrema, mas poderá ser determinada, desde que mediante laudo médico circunstanciado que a indique como tratamento adequado, segundo os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde.

(N.U 0001955-23.2015.8.11.0046, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 19/02/2019).

No caso dos autos, extrai-se da documentação anexa que há relatório médico que atesta o quadro clínico do paciente, Jackson Gomes da Silva, bem como indica o tratamento de internação involuntária (id. 53587477).

No entanto, consta do parecer do NAT que “
há necessidade de internação, de acordo com Relatório do Médico Psiquiatra, MAS NÃO EM CARATER URGENTE, entende-se necessária a internação, EM CARATER ELETIVO
” (id. 53587480).

Portanto, como já decidido quando da apreciação do pedido de antecipação da tutela recursal, “
em meio à realidade do esforço material e humano para o combate a pandemia causada pelo coronavírus (SARS-CoV-2), a comprometer o sistema médico-hospitalar, o que reforça o juízo de ponderação realizada na origem, máxime por ser cuidar de medida contrária à liberdade do paciente, isso em momento que se revela inadequado a saúde do próprio paciente e de terceiros
”, entendo que a decisão objurgada merece ser mantida até que possam ser tomadas as providências cabíveis ao caso quando do julgamento do mérito da ação.

Com estas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021